Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC.
I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil.
II – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, sem distinção, uma vez que o § 5° do art. 28 do CDC não estabelece restrição da responsabilidade do sócio ao limite do capital social por ele integralizado. Mantida a r. decisão.
III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.